Tribunal: TJSP
Processo: 1009820-37.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Declaratória de nulidade de negócio jurídico – Transferência de veículo entre a corré, ex-esposa do autor, e seu filho, ora corréu – Autor que apresentou diversas provas no sentido de que o veículo sempre esteve em sua posse – Corréu que sequer trouxe prova de eventual pagamento do bem à corré – Conjunto probatório que demonstra ter sido fraudulento o negócio jurídico –

Ementa:
Apelação – Declaratória de nulidade de negócio jurídico – Transferência de veículo entre a corré, ex-esposa do autor, e seu filho, ora corréu – Autor que apresentou diversas provas no sentido de que o veículo sempre esteve em sua posse – Corréu que sequer trouxe prova de eventual pagamento do bem à corré – Conjunto probatório que demonstra ter sido fraudulento o negócio jurídico – Gratuidade judiciária - Corréu Edimar que tinha renda razoável quando morava no Brasil, a ponto de lhe permitir, segundo sua própria alegação, ter condições de adquirir o veículo em disputa na presente ação - Moradia na cidade de Londres que tem custos notoriamente elevados, a revelam sua privilegiada situação financeira, a desmerecer a gratuidade judiciária que lhe foi concedida - Benefício cassado - Recurso improvido, com observação.